Tribunal: TCU
Processo: 016.769/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de verificar as ações voltadas à implementação do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, como sendo uma das medidas adotadas pelo Governo Federal em resposta à crise do Coronavírus (covid-19).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento com o objetivo de verificar as ações desenvolvidas pelo Ministério da Economia voltadas à implementação do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, como parte das medidas adotadas pelo Governo Federal em resposta à crise do coronavírus (covid-19); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Comissão Mista Especial do Congresso Nacional de Acompanhamento das Medidas Relacionadas ao Coronavírus que o Tribunal de Contas da União avaliou a implementação, do benefício emergencial instituído pela MP 936/2020, convertida na Lei 14.020/2020, apresentando os seguintes destaques levantados neste estágio do acompanhamento: 9.1.1. até 31/7/2020, foram processados 13,4 milhões de acordos de trabalho, dos quais 92,9% foram habilitados, conforme as regras do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm). 9.1.2. foram beneficiados 12,4 milhões de trabalhadores e executados R$ 18,6 bilhões, o que corresponde a cerca de 36% dos créditos extraordinários aprovados para o programa emergencial. Dos acordos processados, 54,4% foram de suspensão do contrato de trabalho e 44,4% foram de redução de jornada e salário, sendo o restante para os casos de trabalhadores com contratos intermitentes. O valor médio das parcelas do BEm é de R$ 863,00 e a maior parte das parcelas (49,2%) situa-se na faixa de R$ 800,00 a R$ 1.200,00; 9.1.3. foram identificados três tipos de riscos para o programa emergencial: 1) riscos normativos; 2) riscos de operação, causando inclusões e exclusões indevidas de beneficiários no programa emergencial; e 3) riscos de desvios e fraudes, propiciando a inclusão indevida de beneficiários que não atendem aos critérios da lei; 9.1.3.1. os riscos normativos referem-se a possíveis alterações legislativas ou à ausência de normativos necessários, causando dificuldades na implementação do Programa. Foram analisadas as questões relativas às possíveis alterações na MP 936/2020 (convertida na Lei 14.020/2020), feitas pelo Congresso Nacional ou pelo Presidente da República, com suas possíveis consequências, bem como formas de mitigação do risco. Também foram discutidas as falhas na regulamentação do Programa, em especial quanto à interposição de recursos, e sobre a necessidade de novo normativo mais abrangente e mais viável do ponto de vista da implementação sistêmica; 9.1.3.2. quanto aos riscos operacionais, a equipe avaliou aspectos do programa emergencial que poderiam causar a exclusão indevida de pessoas elegíveis, em especial a falta de implementação do módulo de interposição de recursos, o qual pode estar impedindo a reversão de pedidos indeferidos indevidamente. Também foram avaliadas as questões referentes à exclusão de pessoas com limitações de acesso à internet ou com dificuldade de interagir no mundo digital; 9.1.3.3. quanto aos riscos de desvios e fraudes, que podem levar à inclusão indevida de pessoas não acolhidas pelo programa emergencial, foram construídas tipologias que apuram automaticamente, por meio de análises de cruzamento de dados, possíveis irregularidades nos pagamentos do BEm. Desse primeiro processamento e cruzamento de dados, foram identificados cerca de 90 mil potenciais casos de recebimentos indevidos, os quais totalizaram mais de 150 milhões de reais em pagamentos possivelmente irregulares; e 9.1.4. a metodologia adotada na fiscalização tem se mostrado efetiva e muitos dos riscos apontados já estão sendo tratados pela Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, mesmo antes da conclusão do processo de acompanhamento; 9.2. com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, determinar à Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, com apoio da Empresa Brasileira de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev) no que couber, que: 9.2.1. revise a trilha de auditoria referente a requerimentos duplicados para que identifique corretamente os benefícios irregulares segundo o critério de mesma data de admissão, considerando a diferença na quantidade de indícios identificados pelo TCU e os encontrados pela trilha atual; 9.2.2. analise os indícios da tipologia SIAPE-ATIVOS e apresente justificativas para a ocorrência das situações aparentemente irregulares ou efetue os ajustes necessários para que o batimento com o Siape seja efetivo; e 9.2.3. efetue aprimoramentos da regra do ARBEm referente a benefícios previdenciários para evitar as irregularidades como as constantes na tabela 4 do relatório de acompanhamento, o qual se encontra transcrito no Relatório deste Acórdão; 9.3. com fundamento no art. 250, inciso III, do RI/TCU, recomendar à Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, com apoio da Empresa Brasileira de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev) no que couber, que: 9.3.1. passe a tratar como irregulares também situações nas quais 4 ou mais benefícios são solicitados para a mesma pessoa/empresa independente da data de admissão; 9.3.2. inclua na regra ARBEm (#CPF_N_EMPREGADORES) a existência de 5 ou mais vínculos para uma mesma pessoa independente do setor, como um indicativo de irregularidade; 9.3.3. inclua as espécies constantes na Tabela 5 do relatório de acompanhamento, o qual se encontra transcrito no Relatório deste Acórdão, nas regras de bloqueio do ARBEm, ou apresente as justificativas e base legal para a sua não inclusão; 9.3.4. implemente a regra do ARBEm proposta pela Dataprev para mitigar o risco do uso de empresas em situação irregular para fraudar o benefício; 9.3.5. busque aperfeiçoar, com apoio da Secretaria de Governo Digital, a página principal do Programa Emergencial para Manutenção do Emprego e da Renda, de modo que contemple alternativas aos usuários do benefício, como a criação de links dos formulários de interposição de dúvidas, reclamações e denúncias sobre o programa emergencial, bem como os contatos dos órgãos e agentes responsáveis pelo benefício, além de aprimorar os outros canais de atendimento ao cliente; 9.3.6. busque aperfeiçoar a transparência e o controle social do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, criando forma de consulta pública que contemple a relação individualizada de beneficiários do programa, por estados e municípios; 9.4. encaminhar à Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia e à Empresa Brasileira de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev): 9.4.1. a lista atualizada de requerimentos feitos por servidores Siape inativos (Tabela 4 do relatório de acompanhamento), para que avaliem a conveniência e oportunidade de buscar reaver os valores eventualmente pagos indevidamente e de aprimorar a regra do ARBEm referente ao Siape para contemplar esses casos; 9.4.2. a listagem completa e atualizada em meio magnético dos indícios apontados pelas tipologias descritas no presente relatório para facilitar a implementação e a verificação das medidas saneadoras a serem implementadas no ARBEm; 9.5. encaminhar ao Ministério Público Federal a relação completa de requerimentos do BEm (pagos ou não) para trabalhadores falecidos pelo menos seis meses antes da data do acordo, para adoção das providências que julgar cabíveis; 9.6. dar ciência desta deliberação, bem como do Voto e do Relatório que a fundamentam: a) à Câmara dos Deputados; b) ao Senado Federal; c) ao Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 (GIAC-COVID-19), coordenado pela Procuradoria-Geral da República; d) à Empresa Brasileira de Tecnologia e Informações da Previdência Social - Dataprev; e) à Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia; e f) ao Centro de Coordenação de Operações do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 (CCOP) da Casa Civil 9.7. autorizar a divulgação do Relatório de Acompanhamento no sítio eletrônico do Tribunal; 9.8. restituir os autos à SecexTrabalho para continuidade do acompanhamento.